Tribunal: TJDFT
Processo: 0729215-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0729215-42.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G.C.E S/A AGRAVADO: TELECOM LIMA SERVICOS LTDA - ME DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem nos seguintes termos: Requer: (...) a reforma das Decisões ID 133609401 e 134092669, para condenar a AGRAVADA a arcar com: i) em honorários advocatícios de sucumbência (calculado sobre o proveito econômico da impugnação); ii) e ao pagamento dos honorários periciais (eis que deu causa à perícia e, nela, sucumbiu); iii), as penas do art. 940 do C.C. (dado evidente dolo em receber valor 27 vezes maior do que o devido);; 4) alternativamente, no mérito, a reforma das Decisões ID 133609401 e 134092669, para condenar a AGRAVADA em multa por litigância de má-fé; A decisão impugnada trata-se de uma sentença que extinguiu o cumprimento de sentença pelo pagamento e condenou a restituição do excesso depositado pelo devedor. Portanto, não se admite a interposição de agravo de instrumento. Inaplicável o princípio da fungibilidade recursal, pois se trata de erro grosseiro. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de outubro de 2022